Tribunal: STF
Processo: ARE 1572850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Thiago Peixoto da Silva contra acórdão do TJGO que manteve sua condenação pela prática dos crimes do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e do art. 16 da Lei 10.826/2003, embora reduzindo-se as penas para 09 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 596 dias-multa. O acórdão restou assim ementado:  



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO DECRETO ADVERSO. PENA. REDUÇÃO. I - A prova produzida a partir da prisão em flagrante delito do processado, a razoável suspeita do tráfico de drogas, delito permanente, a delação inqualificada, a monitoração do endereço da casa e as características, a abordagem no local, apreendida porção de maconha na cueca, o ingresso no domicílio, mais entorpecentes e arma de fogo, não resultando os elementos de convicção de atividade vedada, a ocorrência, como efetivada, se inscreve fora da previsão de inviolabilidade da privacidade e do domicílio, legitimada a ação dos agentes públicos. II - Os elementos de convicção da ação penal apontam a certeza da autoria do processado, preso em flagrante delito, trazendo consigo e mantendo em depósito porções de maconha, pesando 922,852 g (novecentos e vinte e dois gramas, oitocentos e cinquenta e dois miligramas), pistola Boito, munição calibre .44, devendo ser preservado o decreto adverso, por violação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. III - Apenamentos corrigidos.  



    2. Houve embargos infringentes, cujo acórdão restou assim ementado:  



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. NULIDADE Das buscas pessoal e domiciliar. INVIABILIDADE.1. Não há falar em nulidade quando demonstrado que a equipe policial tinha o dever legal de fazer cessar a prática delitiva pelo embargante, inclusive realizando as buscas pessoal e domiciliar, pois após o recebimento de informação de que determinada residência era utilizada como depósito de drogas e, intensificado o patrulhamento, o visualizaram parado na porta do imóvel, ocasião em que apreenderam substância entorpecente tanto em sua posse quanto no interior da sua residência.2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.  



    3. O julgado foi posteriormente integrado pelo acórdão proferido nos embargos de declaração, assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECE. 2. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. o ponto de discussão nos Embargos Infringentes não pode ultrapassar a divergência, ou seja, na hipótese em exame, a absolvição por ausência de prova (voto vencido). Isto porque, de toda sorte, não foram opostos os Embargos de Declaração na Apelação Criminal a fim de debater o afastamento da reincidência ou a possibilidade de recorrer em liberdade e, portanto, ampliar as razões expostas, razão pela qual os Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes na Apelação Criminal não devem ser conhecidos neste ponto. 2. Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração objetivam sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente na decisão colegiada. Logo, ausentes tais requisitos, rejeita-se o referido recurso, ainda que para fins de prequestionamento, principalmente quando nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente analisada. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.  



    4. No extraordinário, a parte alegou que no julgamento pelo TJGO violou-se o art. 5º, XI, LIV e LV, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustentou ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de denúncia anônima e sem mandado. Teceu considerações sobre a provas e pediu a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Questionou a dosimetria da pena e o reconhecimento indevido da reincidência, bem a negativa de aplicação do privilégio ao delito de tráfico de drogas. eis que houve o “completo esvaziamento da regra de julgamento, que exige a valoração constitucional do padrão de veracidade”, pois o réu, no dia e horário do crime, estaria a vinte e sete quilômetros de distância do local, o que poderia ser comprovado por prova técnica de geolocalização e por testemunhas.  



    5. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 35.  



    6. Admissibilidade negada na origem, com fundamento na ausência de preliminar de repercussão geral.   



É o relatório. Decido.  



    7. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    8. Observo, de plano, que o acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões.  



    9. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori. 



    10. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.  



    11. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:  



    “(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”



    (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).



    12. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.  



    13. Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:  



    “(...) sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 



    (RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos).  



    14. No caso concreto, o ingresso no imóvel, com consequente localização das drogas e da arma, se deu a partir de fundadas e suficientes suspeitas, segundo apontado pelo próprio acórdão da origem.  



    15. Conforme constou o acórdão recorrido, os policiais não apenas receberam a denúncia de que no local estaria guardada razoável quantidade de drogas para ser depois distribuída, mas fizeram o monitoramento do local e depois viram um rapaz na porta, o qual, abordado, estava guardando drogas na cueca e permitiu a entrada da polícia, sendo que a permissão teria sido filmada, após o que quase um quilo de maconha foi apreendido (922,85g), além de balança e da arma de fogo:



    A prova produzida a partir da prisão em flagrante delito do processado, a razoável suspeita do tráfico de drogas, delito permanente, a delação inqualificada, a monitoração do endereço da casa e as características, a abordagem no local, apreendida porção de maconha na cueca, o ingresso no domicílio, mais entorpecentes e arma de fogo, não resultando os elementos de convicção de atividade vedada, a ocorrência, como efetivada, se inscreve fora da previsão de inviolabilidade da privacidade e do domicílio, legitimada a ação dos agentes públicos.  



    16. Do acórdão proferido nos embargos infringentes, se extrai:  



    Na hipótese em exame, colhe-se dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que, após eles receberem uma denúncia de que um carregamento de substâncias entorpecentes seria entregue na residência de THIAGO, intensificou-se o patrulhamento na rua em que ele residia. Infere-se que, durante o patrulhamento, os agentes policiais visualizaram o embargante parado na porta do imóvel em questão, razão pela qual, diante da informação prévia de que o local era utilizado como depósito de drogas, optaram por abordá-lo e obtiveram êxito em localizar uma porção de “maconha” em suas roupas íntimas.



    Ainda, extrai-se dos depoimentos que, em seguida, THIAGO autorizou a entrada dos agentes em sua residência, conforme se vê na mídia audiovisual colacionada à mov. 47, ocasião em que foi possível apreender mais porções de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições.  



    17. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    18. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    19. A suposta revaloração jurídica pretendida, não passa, em verdade, pelo crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1521306 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. 12/08/2025).  



    20. Ademais, importante consignar, ainda, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)  



    21.  Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    22. Outrossim, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    23. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.  



    24. Por fim, constata-se que o recurso extraordinário não tratou a contento da repercussão geral da matéria, de forma a tornar o recurso carente da fundamentação mínima necessária para o acesso à via extraordinária. Mostra-se condição sine qua non que a parte, ao interpor o recurso, demonstre concretamente, e de acordo com o caso específico, as razões pelas quais entente que as questões constitucionais versadas seriam relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, para além dos interesses subjetivos da causa e das partes. Nesse sentido:  



    “A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.” (ARE 1474429 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 04/03/2024).  



    'PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravante, nas razões do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. A simples alegação, destituída de argumentos convincentes, não satisfaz tal exigência. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. III - Agravo regimental improvido” (AI 730.333-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    26. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    27. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.  



Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente